Tribunal: TJMT
Processo: 1027331-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027331-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOEL PONZIO - CPF: 454.123.089-53 (AGRAVANTE), ELVIRA MASSING - CPF: 721.837.301-10 (AGRAVADO), DONIZETTI ROQUE SANTANA - CPF: 010.506.508-08 (ADVOGADO), DIRCEU CARLOS CENATTI - CPF: 652.075.809-49 (ADVOGADO), ANTONIA SILVA DA MACENA registrado(a) civilmente como ANTONIA SILVA DA MACENA - CPF: 266.287.401-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 032.043.609-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural utilizado para a subsistência familiar.

2. O recorrente sustenta que a propriedade denominada “Fazenda Santa Maria” é seu único imóvel e que nela desempenha atividade agrícola essencial ao sustento de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel do agravante preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O imóvel possui área inferior a dois módulos fiscais do município, atendendo ao critério objetivo de pequena propriedade rural, conforme definido na Lei nº 8.629/1993.

5. Há nos autos elementos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar, presumindo-se, portanto, sua destinação à subsistência do agravante e de sua família.

6. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que seja a única do devedor nem que sirva exclusivamente como moradia, bastando que seja meio de sustento da família.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a impenhorabilidade de imóvel rural quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, independentemente de ser a única do devedor ou de servir como sua moradia exclusiva, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017; TJ-MT, AI 10068760520228110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOEL PONZIO, contra a decisão, de Id. 168143309, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabapor que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000147-77.2008.8.11.0094, indeferiu o pedido realizado pela agravante referente a impenhorabilidade do bem.

Nas razões do recurso de Id. 242019177, o recorrente sustenta, em síntese, que é proprietário de pequena propriedade rural, que serve de moradia para sua família, onde desempenha atividade agrícola imprescindível para a subsistência de sua família.

Assevera que o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, objeto da Matrícula de nº 1.269, do Cartório de Registro de Imóveis – CRI, da Comarca de Tabaporã (MT), é o único imóvel do qual é proprietário.

Afirma que foi produzida ata notarial, onde atesta que a propriedade rural é utilizada para cultivo de arroz e criação de pequenos animais em regime de economia familiar, juntamente com sua convivente, Sra. Alvelina da Conceição Bezerra.

Argumenta que o Juízo de 1º Grau amparou sua decisão no documento juntado pela Agravada sem observar o procedimento da Lei Processual, de modo que o ato judicial acabou sendo anulado, por violação ao contraditório e ampla defesa.

Narra que a certidão emitida pelo Cartório de Registro e Imóveis – CRI, da Comarca de Tabaporã (MT), por se tratar de ato dotado de fé pública, é capaz de demonstrar a inexistência de outros bens que possivelmente pertenceriam ao Recorrente.

Aduz que há anos possui como sua única residência a “Fazenda Santa Maria” e que lá vem desenvolvendo atividade agrícola para a subsistência de sua família, bem como, se caso possuísse outra propriedade urbana, esta não teria o condão de afastar a impenhorabilidade do referido imóvel.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma.

Com o agravo, juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 256559676.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifica-se que assiste razão à recorrente no tocante à tese da impenhorabilidade do bem.

Cinge-se a discussão quanto à impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, localizada às margens da MT-410, na cidade de Tabapor com área de 145,44 (cento e quarenta e cinco hectares e quatro mil e quatrocentos metros quadrados), Matrícula de n.º 1.269 do Serviço Registral de Tabapor.

Pois bem.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
o imóvel de Matrícula de n.º 1.269 do Serviço Registral de Tabapor, possui área total de 145,44 (cento e quarenta e cinco hectares e quatro mil e quatrocentos metros quadrados), ou seja, preenche o requisito de corresponder a menos de 02 (dois) módulos fiscais do município de localização, que é de 100 (cem) hectares, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial
(https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal)
.

Com relação ao segundo requisito, qual seja, se a área é trabalhada pela família, há elementos nos autos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar.

Ainda em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor da recorrente a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao requerido o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

De igual modo
“não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Assim, não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel.

Portanto, conclui-se que o imóvel de Matrícula de n.º 1.269 do Serviço Registral de Tabapor é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, a qual é trabalhada pela família, nos moldes do artigo 833, VIII , do CPC , e do art. 4º , § 2º , da Lei nº 8.009 /90.

Assim, deve ser reformada a decisão combatida.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão. II - A área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.”
(TJ-MT 10068760520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5094019-46.2023.8.09.0044 COMARCA DE FORMOSA AGRAVANTE : PAULO CESAR CECCON AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO CASSADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, desde que não haja pronunciamento jurisdicional anterior a respeito do assunto, não se sujeitando à preclusão temporal (intempestividade). 2. In casu, a despeito de a impugnação à penhora em questão ter sido manejada após o prazo legal (art. 917, § 1º, CPC/15), as matérias nela arguidas não se sujeitam à preclusão temporal, mormente porque formadoras da tese de impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família e de pequena propriedade rural, trabalhada pela família. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50940194620238090044 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“Apelação cível. Impugnação à penhora. Cédula Rural Pignoratícia. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003915-05.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/02/2023”
(TJ-RO - AC: 70039150520218220004, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/02/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria
, localizada às margens da MT-410, na cidade de Tabapor com área de 145,44 (cento e quarenta e cinco hectares e quatro mil e quatrocentos metros quadrados), Matrícula de n.º 1.269 do Serviço Registral de Tabaporã.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025